Tribunal: TJDFT
Processo: 0738195-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIA CONTÁBIL. PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SLIP/XER 712. DOCUMENTO JUNTADO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO DO PERITO. INCONSISTÊNCIAS. MICROFILMAGEM ORIGINAL. NECESSIDADE.
1. A liquidação de sentença fundada na Ação Civil Pública, n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), proferida pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, reconheceu a ilegalidade no índice de correção monetária adotada pelo Banco do Brasil, aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março/1990. A decisão proferida pelo STJ condenou os réus (Banco do Brasil, Banco Central do Brasil e União), solidariamente, ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%)
2. Conquanto subsista a presunção de idoneidade dos extratos SLIP/XER apresentados pelo banco, não se vislumbra a sua aplicação no caso concreto de forma indistinta.
3. Observadas inconsistências entre os parâmetros financeiros utilizados na cédula de crédito rural e aqueles constantes do extrato digitalizado, faz-se necessária a juntada da microfilmagem original.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.